Tribunal: TJMT
Processo: 1020275-75.2022.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020275-75.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), GABRIEL RUBINA PASSARE - CPF: 041.609.961-08 (ADVOGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), GABRIEL RUBINA PASSARE - CPF: 041.609.961-08 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

– REANÁLISE POR DETERMINAÇÃO DO C. STJ
-
APELAÇÕES CÍVEIS - ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS RESCINDIDO UNILATERALMENTE – PRELIMINARES (DE AUSÊNCIA DE INTERESSE E DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA) QUE SE CONFUNDEM COM O MÉRITO - IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS PARA RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS EM RAZÃO DA RESCISÃO – VIABILIDADE DO ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS PELO ESTADO-JUIZ – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 85, § 2º DO CPC e ARTIGO 22, § 2º DO ESTATUTO DA OAB - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE REJEITADA – VIA ELEITA ADEQUADA – HONORÁRIOS FIXADOS DE ACORDO COM O TRABALHO REALIZADO PELO ADVOGADO ATÉ A RESCISÃO DO CONTRATO DE MANEIRA UNILATERAL – POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO DE MANEIRA EQUITATIVA – AUSÊNCIA DE VENCEDOR E VENCIDO (RESCISÃO ANTES DA SUCUMBÊNCIA) – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUAISQUER PAGAMENTOS EM FACE DOS TRABALHOS REALIZADOS – VIABILIDADE DO PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS – PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO POR GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS – DESPROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO POR BANCO BRADESCO S.A. - ALEGAÇÕES DE OMISSÕES E CONTRADIÇÕES QUANTO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – VÍCIOS INEXISTENTES – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO – AUSÊNCIA DE DECISÃO “EXTRA PETITA” – FUNDAMENTAÇÃO DEVIDA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUITAÇÕES E DE CUMPRIMENTO CONTRATUAL DURANTE A INSTRUÇÃO DA AÇÃO DE ARBITRAMENTO -

EMBARGOS REJEITADOS.

Na hipótese de rescisão unilateral do contrato, mostra-se imperioso fixar o pleito de arbitramento dos honorários, tendo-se em vista o trabalho desempenhado até a revogação do mandato, independentemente da implementação das condições contratuais então vigentes, à luz da função social do contrato e do princípio da boa-fé, eis que se tornou impossível o cumprimento, em razão de vontade unilateral da instituição bancária, sendo que a negativa de tal interpretação violaria o disposto no artigo 22, §2º, do Estatuto da OAB, sob pena de autorizar o contratante a enriquecer indevidamente com o trabalho desenvolvido pelo advogado.

Os honorários devem ser arbitrados de acordo com o “
trabalho exercido pelo advogado até o momento da rescisão contratual" (AgInt no AREsp 1.560.257/PB,
AgInt no REsp n. 1.554.329/MS)., sopesando-se o tempo de tramitação do feito sob os cuidados dos escritório, o valor da causa e o grau de zelo despendido até a notificação da rescisão unilateral.

Em ação de arbitramento de honorários, deve o Magistrado pautar-se pela razoabilidade e proporcionalidade, fixando de maneira equitativa, e de acordo com as circunstâncias dos autos, tendo-se em vista a complexidade da causa, o tempo e trabalho realizado, bem como o valor econômico da questão, à luz do artigo 85, § 2º do CPC e do art. 22, §2º, do Estatuto da OAB.

Em não havendo demonstração de efetivação de pagamentos pelo tomador dos serviços advocatícios, mostra-se descabida a tese de quitação, sendo necessário o arbitramento, a fim de sopesar a situação e dispor acerca da remuneração pelos serviços prestados ao longo dos tempos.

Não havendo quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos Embargos de Declaração.

Impõe-se a manutenção do julgado anteriormente apreciado, eis que seguindo determinações do c. Superior Tribunal de Justiça, aferiu-se a inexistência de decisão “extra petita”, pois o Juízo “a quo” decidiu a lide dentro dos pedidos formulados, tendo em vista a natureza da ação de arbitramento; e também porque não há qualquer prova de pagamentos decorrentes do contrato rescindido unilateralmente, de modo que há que ser mantida a sentença, que distribuiu a tutela jurisdicional, com base nos fatos, nas provas trazidas, bem como no direito de percepção dos advogados por trabalhos realizados ao longo dos anos, fixando os honorários equitativamente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de nova análise, após decisão do c. Superior Tribunal de Justiça (AREsp / 2862497/MT (2025/0042354-2), em relação ao julgamento dos Embargos de Declaração opostos por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS (ID Num. 217898654),
e pelo
BANCO BRADESCO S/A (ID. Num. 219013653),
em face de acórdão que, nos autos de Recursos de Apelação Cível n.
1020275-75.2022.8.11.0041,
interpostos pelos litigantes,
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO interposto pelo escritório de advocacia para majorar a verba honorária em R$ 30.000,00 e DESPROVEU o apelo interposto pelo BANCO BRADESCO S/A.

Diante da nova análise, utilizo-me do mesmo relatório.

A Embargante,
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
, diz que não houve enfrentamento quanto ao disposto no artigo 22, § 2º da Lei Federal n. 8.906/1994 e artigo 85, § 20 do CPC.

Requer sejam acolhidos os embargos para o fim de sanar os vícios apontados e arbitrar os honorários em observância aos critérios e patamares estabelecidos nos §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 6º-A, 8º, 8º-A, 9º e 10 do art. 85 do CPC.

Já o
BANCO BRADESCO S/A
, defende que o acórdão se baseia em premissa equivocada; que “(...) a inicial não questiona os pagamentos decorrentes dos serviços prestados ao longo das ações, mas tão-somente aqueles que, eventualmente, adviriam do êxito em recuperar o crédito objeto das ações executivas”.

Assevera que há omissão e contradição quanto à condição suspensiva para recebimento de valores referentes à recuperação final; e que “(...) Há contradição quando o acórdão reconhece: i) a existência de contrato; ii) a existência de previsões de pagamentos; iii) a existência de termo de quitação e renúncia; e iv) a ausência de implementação da condição suspensiva para a hipótese de pagamento sobre valor efetivamente recuperado na execução e, mesmo assim, mantém o arbitramento de honorários”.

Diz que há omissão quanto ao termo de quitação; e também quanto à estipulação contratual da remuneração pelos serviços advocatícios prestados e benefício financeiro; quanto a ausência de proveito econômico nas ações de execução e serviços efetivamente prestados pelo Embargado e também contradição em razão de existência de instrumento contratual e aplicação de dispositivos que visam suprir ausência de contratação.

Defende a existência de erro material, contradição e omissão em relação ao “quantum” arbitrado e quanto ao índice de atualização. E ainda, quanto à distribuição do ônus de sucumbência.

Prequestiona “(...) os art. 11, art. 85, § 2º e 8º, art. 86, art. 141, art. 357, art. 485, VI, art. 489, §1º, art. 492, art. 489, §1º, I, art. 932, art. 935, art. 1.022, I, II e III e parágrafo único, todos do CPC; art. 22, §2º e art. 24 do Estatuto da OAB; art. 125, art. 320, caput e parágrafo único, art. 421, caput e parágrafo único, e art. 596 do CC; art. 5º, inciso LV e art. 93, IX da CF”.

Requer o acolhimento dos embargos, a fim de que sejam sanados os vícios apontados.

As contrarrazões foram ofertadas, cada qual pugnando pela rejeição dos embargos interpostos pela parte adversa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de reanálise de Embargos de Declaração opostos por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS (ID Num. 217898654),
e por
BANCO BRADESCO S/A (ID. Num. 219013653),
em face de acórdão que, nos autos de Recursos de Apelação Cível n.
1020275-75.2022.8.11.0041,
interpostos pelos litigantes,
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO interposto pelo escritório de advocacia para majorar a verba honorária em R$ 30.000,00 e DESPROVEU o apelo interposto por BANCO BRADESCO S/A.

Foi lançada seguinte ementa:

“APELAÇÕES CÍVEIS - ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS RESCINDIDO UNILATERALMENTE – PRELIMINARES (DE AUSÊNCIA DE INTERESSE E DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA) QUE SE CONFUNDEM COM O MÉRITO - IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS PARA RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS EM RAZÃO DA RESCISÃO – VIABILIDADE DO ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS PELO ESTADO-JUIZ – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 85, § 2º DO CPC e ARTIGO 22, § 2º DO ESTATUTO DA OAB - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE REJEITADA – VIA ELEITA ADEQUADA – HONORÁRIOS FIXADOS DE ACORDO COM O TRABALHO REALIZADO PELO ADVOGADO ATÉ A RESCISÃO DO CONTRATO DE MANEIRA UNILATERAL – POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO DE MANEIRA EQUITATIVA – AUSÊNCIA DE VENCEDOR E VENCIDO (RESCISÃO ANTES DA SUCUMBÊNCIA) – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUAISQUER PAGAMENTOS EM FACE DOS TRABALHOS REALIZADOS – VIABILIDADE DO PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS – PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO POR GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS – DESPROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO POR BANCO BRADESCO S.A.

Na hipótese de rescisão unilateral do contrato, mostra-se imperioso fixar o pleito de arbitramento dos honorários, tendo-se em vista o trabalho desempenhado até a revogação do mandato, independentemente da implementação das condições contratuais então vigentes, à luz da função social do contrato e do princípio da boa-fé, eis que se tornou impossível o cumprimento, em razão de vontade unilateral da instituição bancária, sendo que a negativa de tal interpretação violaria o disposto no artigo 22, §2º, do Estatuto da OAB, sob pena de autorizar o contratante a enriquecer indevidamente com o trabalho desenvolvido pelo advogado.

Os honorários devem ser arbitrados de acordo com o “
trabalho exercido pelo advogado até o momento da rescisão contratual" (AgInt no AREsp 1.560.257/PB,
AgInt no REsp n. 1.554.329/MS)., sopesando-se o tempo de tramitação do feito sob os cuidados dos escritório, o valor da causa e o grau de zelo despendido até a notificação da rescisão unilateral.

Em ação de arbitramento de honorários, deve o Magistrado pautar-se pela razoabilidade e proporcionalidade, fixando de maneira equitativa, e de acordo com as circunstâncias dos autos, tendo-se em vista a complexidade da causa, o tempo e trabalho realizado, bem como o valor econômico da questão, à luz do artigo 85, § 2º do CPC e do art. 22, §2º, do Estatuto da OAB.

Em não havendo demonstração de efetivação de pagamentos pelo tomador dos serviços advocatícios, mostra-se descabida a tese de quitação, sendo necessário o arbitramento, a fim de sopesar a situação e dispor acerca da remuneração pelos serviços prestados ao longo dos tempos”.

- Embargos de Declaração interposto por BANCO BRADESCO S/A e por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS E OUTRO(S).

Quanto às pretensões, não há qualquer vício a ser sanado também quanto a esse recurso.

O que se busca é a rediscussão do julgado.

Ora, as apelações foram devidamente apreciadas, não havendo obrigatoriedade de que todas as teses arroladas sejam tratadas, pois a questão foi abordada no que era necessário.

Ficou exposto que os Apelados teriam direito à verba honorária, sendo o labor sopesado, à luz do artigo 22, § 2º do Estatuto da OAB, bem como no artigo 85, § 2º do CPC; e também que o arbitramento deveria ser medido até o momento da rescisão do contrato, que se deu de forma unilateral – contrato este que estipulada pagamento com cláusula de êxito. Ressalte-se, ainda, que não ficou demonstrado qualquer recebimento de valores pelos advogados que representavam a instituição bancária.

Portanto, todas as questões pertinentes foram tratadas, de modo que a intenção do Embargante não é o aclaramento – é rediscussão do julgado – o que é vedado pela via dos Embargos de Declaração.

Com esses apontamentos, trago trecho do acórdão combatido:

“(...) cuida-se cuida-se de Recursos de Apelação Cível, interpostos por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (ID. Num. 203565728)
e pelo
BANCO BRADESCO S/A (ID. Num. 203565731),
em face de sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que nos autos Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios nº
1020275-75.2022.8.11.0041
, proposta por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
em face do
BANCO BRADESCO S/A,
JULGOU PROCEDENTE COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
esta
ação de arbitramento de honorários advocatícios
proposta por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
em face do
BANCO BRADESCO S.A.
, para condená-lo ao pagamento de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, corrigido monetariamente pelo índice INPC a partir da data deste julgamento. E, ainda,
CONDENOU
o réu nas custas e despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios em 10% do valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º do CPC.

As preliminares suscitadas confundem-se com o mérito e como tal serão analisadas.

A instituição bancária argumenta que há contrato prévio entre as partes, pactuando sobre pagamento de honorários e que, portanto, não poderia o Magistrado sentenciante arbitrar honorários; e, ainda, não poderia o escritório ajuizar ação com tal intuito; mas sim de cobrança ou execução.

Todavia, com a devida vênia a tal entendimento, a jurisprudência tem se posicionado no sentido de que, em caso de rescisão unilateral do contrato, antes do fim do feito, sendo o caso de inviabilidade de continuidade dos serviços por vontade unilateral, rompendo, assim, a relação contratual, e, por consequência, a implementação do próprio contrato ou de parte dele, há interesse na causa, podendo ser ajuizada a demanda, não havendo falar nem em falta de interesse, nem em via inadequada.

Registre-se que se trata de contrato de risco, e não se mostra razoável que haja a rescisão unilateral do contrato, fazendo com que a outra parte se submeta ao todo ou à parte dele, inviabilizando que o advogado tenha a chance de obter o êxito para o qual foi contratado, cabendo o ajuizamento da ação de arbitramento para que se afira valor justo até o momento em que o contrato tenha sido rescindido.

Estes são os recentes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“(...)
nos contratos de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração exclusivamente por verbas sucumbenciais, a rescisão unilateral do contrato pelo cliente/contratante justifica o arbitramento judicial da verba honorária
pelo trabalho exercido pelo advogado até o momento da rescisão contratual
" (AgInt no AREsp 1.560.257/PB, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/4/2020, DJe de 23/4/2020).”
(AgInt no REsp n. 1.554.329/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 28/2/2023.).

Assim,
"O rompimento da avença pelo cliente, ainda que o contrato firmado entre as partes preveja remuneração para o advogado mediante honorários de sucumbência, impede que o profissional receba a remuneração devida, sendo cabível o arbitramento da verba em juízo."
(AgInt no AREsp n. 2.020.560/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 5/12/2022, DJe de 9/12/2022.)

“(...)
revogado imotivadamente o mandato judicial que seria remunerado pela sucumbência da outra parte (contrato de risco), é cabível o ajuizamento da ação de arbitramento para cobrar os honorários, de forma proporcional aos serviços até então prestados.

2. No caso, a condição imposta pelo acórdão recorrido, no sentido de que os autores, ora recorrentes, só seriam remunerados na medida em que houvesse o recebimento dos valores pelo banco, é algo que refoge à necessidade de remuneração proporcional do trabalho executado, até o momento da rescisão contratual”. (AgInt no AREsp 703889/RS AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2015/0087964-1, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE (1150) -T3 - TERCEIRA TURMA – julgado em 19/10/2020)”.

No caso dos autos, houve rescisão unilateral do contrato, e, diante disso, se mostra imperioso o deferimento do pleito de arbitramento dos honorários com base no trabalho desenvolvido pelos advogados até o momento da revogação do mandato, ainda que haja disposição contratual firmada, primeiro porque o contrato deve observar os princípios sociais, a razoabilidade e a proporcionalidade, e ainda a boa-fé; e segundo porque não foi o escritório que deixou de cumprir o avençado por seu ato ou inércia: ele foi impedido de cumprir a avença, ou seja, tornou-se impossível o cumprimento.

Desta feita
,
a negativa do direito viola o art. 22, § 2º, do Estatuto da OAB, sob pena de a instituição bancária enriquecer indevidamente, às custas do trabalho dos advogados. Vejamos:

“Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

(...)

§ 2º
Na falta de estipulação ou de acordo
, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB. (...)”

Portanto, dentro da ótica destes autos, há direito de percepção da verba honorária advocatícia, pois os serviços foram prestados até a rescisão do mandato, de maneira unilateral, existindo interesse de agir, a fim de que o Estado-Juiz fixe tal verba.

A propósito, colaciono julgados desta Câmara Cível, inclusive de minha lavra:

“
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA PELO CONTRATANTE – POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO – CLÁUSULA ABUSIVA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ, FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO – VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – ARBITRAMENTO – CIRCUNSTÂNCIAS DA CAUSA – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – VALOR MANTIDO – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
É possível o arbitramento de honorários quando, a despeito da existência e validade de cláusula “ad exitum”, “quota litis” ou “de risco”, a parte contratante rescinde o contrato sem imputar culpa à parte contrária. Inteligência dos arts. 110, 421, 422, 844, do CC, do art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/1994, e de precedentes do STJ e do TJMT
.”
(N.U 1024691-62.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2023, Publicado no DJE 08/02/2023).

“
RECURSOS DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – CONTRATO COM PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVA PELA VERBA SUCUMBENCIAL – RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA PELO CONTRATANTE – ARBITRAMENTO – POSSIBILIDADE – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ – ARBITRAMENTO COM BASE NO TRABALHO DO CAUSÍDICO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, § 8º C/C OS INCISOS DO § 2º DO MESMO ARTIGO DO CPC – HONORÁRIOS DEVIDAMENTE FIXADOS – ARBITRAMENTO QUE VERIFICOU O VALOR DA CAUSA, O TRABALHO DESENVOLVIDO (ZELO PROFISSIONAL) E O TEMPO DE TRAMITAÇÃO DO PROCESSO - JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO E CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O ARBITRAMENTO – INVIABILIDADE DE DESCONTO COM BASE EM ADITIVO CONTRATUAL – INEXISTÊNCIA DE ATUAÇÃO DOS EMPREGADOS DO BANCO EM INSTÂNCIA SUPERIOR - REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA – DESPROVIDA A APELAÇÃO INTERPOSTA PELO BANCO DO BRASIL – PROVIMENTO PARCIAL DA APELAÇÃO INTERPOSTA POR RODRIGO MISCHIATTI E RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S.
O fato de ter que remunerar o patrono apenas ao final da demanda, quando este não mais atua na causa por destituição do seu poder procuratório por decisão unilateral do banco contratante, afronta aos princípios da boa-fé contratual (art. 113 e 422 CC), função social do contrato (art. 421 CC), razoabilidade e vedação ao enriquecimento ilícito (art. 844 CC). A ausência de previsão de valor de honorários em caso de rescisão contratual sem justa causa enseja o arbitramento judicial de honorários. Mostra-se plausível o arbitramento de valor de honorários advocatícios, de maneira equitativa, desde que não dissociados dos incisos dispostos no artigo 85, § 2º do NCPC (peças produzidas, natureza da demanda e local de prestação do serviço, além de valor da dívida), devendo-se fixar o valor em face do valor da causa, do trabalho desenvolvido pelo advogado (grau de zelo) e tempo de tramitação do feito.
“(...) - A correção monetária deve incidir a partir do arbitramento de honorários. - Em se tratando de relação contratual, os juros devem ser computados a partir da citação. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.057218-0/001, Relator(a): Des.(a) Amorim Siqueira, 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/08/2019, publicação da súmula em 22/08/2019)”. Deve ser extirpada a parte da sentença que determina o desconto de 20% dos honorários devidos aos advogados/apelantes, eis que não ocorreu a atuação dos empregados do Banco do Brasil S/A em instância superior, pois sequer houve a subida dos autos para apreciação recursal, de modo que não se aplica a Cláusula Primeira do aditivo contratual.”
(N.U 1003092-33.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2022, Publicado no DJE 01/12/2022).

Anote-se que este Tribunal já decidiu no mesmo sentido:

“
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §§2º E 8º, ALÉM DO ARTIGO 22, §2º, DO ESTATUTO DA ADVOCACIA (LEI Nº. 8.906/94) – PRELIMINARES REJEITADAS – MÉRITO – TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRITO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INCONTROVERSA – QUANTUM REDUZIDO – RECURSO DO BANCO BRADESCO S/A PARCIALMENTE PROVIDO E DA GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS PREJUDICADO. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários advocatícios. O ajuste de quitação apresentado nos autos, embora expresso, não é claro na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos prestados pela autora a favor da instituição financeira demandada, de modo que não é possível afirmar que houve quitação do débito de forma administrativa. Forçoso concluir que a razoabilidade, aliada aos princípios da equidade e proporcionalidade, deve pautar o arbitramento dos honorários. Assim, razoável a redução dos honorários para R$20.000,00 (vinte mil reais).”
(N.U 1005538-67.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/08/2023, Publicado no DJE 10/08/2023).

Assim, não há outro caminho a não ser o de sopesar o direito à verba honorária, tendo-se em vista o trabalho realizado e o valor econômico envolvido, utilizando como parâmetro mínimo os valores estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB (art. 22, §2º, do Estatuto da OAB), de maneira que é direito do autor que o valor seja arbitrado pelo Judiciário de maneira condizente aos serviços prestados à instituição financeira.

Desse modo, os honorários devem ser arbitrados de acordo com o que estabelece o § 2º, art. 85 do CPC/2015 e seus incisos (condizente com o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação de serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para a execução do serviço no processo).

E seguindo as diretrizes do STJ, no sentido de que os honorários devem ser arbitrados de acordo com o “
trabalho exercido pelo advogado até o momento da rescisão contratual
" (AgInt no AREsp 1.560.257/PB,
AgInt no REsp n. 1.554.329/MS), entendo que ao valor arbitrado pelo juiz na atuação dos feitos cabe majoração, tendo em vista os valores fixados por mim em outros feitos, envolvendo ações executivas datadas de períodos semelhantes, em valores também semelhantes.

Assim, hei por bem aumentar a verba honorária para R$ 30.000,00 (trinta mil reais), ressaltando-se que o feito (Processo n. 0002682- 57.2006.8.11.0026) originariamente tinha o valor da causa de mais de R$ 190.000,00 (em 2006) – e que o processo ficou sob responsabilidade do escritório entre 2011 até a notificação da rescisão do contrato em 2020.

Destaca-se que já me manifestei anteriormente acerca da viabilidade do arbitramento de maneira equitativa:

“
Mostra-se plausível o arbitramento de valor de honorários advocatícios,
de maneira equitativa
, desde que não dissociados dos incisos dispostos no artigo 85, § 2º do NCPC (peças produzidas, natureza da demanda e local de prestação do serviço, além de valor da dívida), devendo-se fixar o valor em face do valor da causa, do trabalho desenvolvido pelo advogado (grau de zelo) e tempo de tramitação do feito
.” (N.U 1004021-66.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2023, Publicado no DJE 09/02/2023).

Insta salientar que não há que se falar em sucumbência contra o banco, de modo que condená-lo a tal título seria equivocado, posto que não houve vencedor ou vencido, até o momento da rescisão unilateral do contrato.

Portanto, não há que se estabelecer os percentuais entre 10% a 20% previstos no artigo 85, § 2º do CPC, eis que no caso, o que se está a analisar são honorários contratados e não por sucumbência (pois, frise-se não houve vencedor ou vencido).

Por outro lado, adotar o valor da causa atualizado para remuneração do apelante seria evidente caso de enriquecimento indevido, tendo em vista a caracterização de onerosidade excessiva, considerando-se o tempo de serviço e o trabalho efetivamente realizado.

O Código Civil:

“Art. 884. Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários.”

Por fim, existe cláusula contratual que limitativa de valor dos honorários ao teto de “
R$ 101.772,00 (cento e um mil, setecentos e setenta e dois reais) por

processo (...)
” –, conforme cláusula 6.6 do aditivo contratual de 15/06/2020.

Não é suficiente o apelante dizer que “
Demonstrou nos autos que sobre o seu trabalho o Banco aufere (a) benefício fiscal e (b) redução de custos e riscos decorrente da terceirização de seu departamento jurídico”,
o que justificaria o arbitramento dos honorários por benefício econômico. Isto porque tais, fatos, por si só, não são considerados suficientes a configurar eventual benefício econômico, que, nos termos do contrato, é entendido como “
todo e qualquer
recebimento de ativos, financeiros ou patrimoniais
, cujo benefício tenha sido efetivamente obtido e revertido em favor do CONTRATANTE, em decorrência dos trabalhos desenvolvidos pela CONTRATADA (“Benefício Financeiro
” (cláusula 6.3)

Destaca-se que não há que falar em ausência de interesse em majorar os honorários arbitrados, por ter se dado valor à causa de R$ 10.000,00, pois o pleito inicial não se restringiu a este valor, mas sim em “
condenar o banco réu ao pagamento dos honorários advocatícios devidos
ao autor, referente ao trabalho realizado nos processos já mencionados,
arbitrando-os em valor compatível com o trabalho realizado e com o valor econômico da questão
, nos termos do art. 22, § 2º, do EOAB, sendo que o valor da condenação deverá ser atualizado monetariamente a partir do arbitramento e acrescido de juros de mora a partir da data da citação
”.

Nada se disse em relação à eventual adstrição ao valor dado à causa, ou valor certo. O autor deixou o arbitramento a critério do julgador.

Com esses fundamentos e não havendo qualquer demonstração de pagamentos por parte da instituição bancária, não há motivos para alterar a sentença recorrida.

Considere-se prequestionada toda a matéria ventilada nos autos.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo escritório de advocacia para majorar a verba honorária em R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e
DESPROVEJO
o apelo interposto pelo BANCO BRADESCO S/A”.

Portanto, ao contrário do disposto por ambos os embargantes não há qualquer vício a ser sanado, eis que foram observadas as normas legais (§ 2º do art. 22 da Lei nº 8.906/1994 e reforçada pelo disposto no §20 do art. 85 do CPC) para o arbitramento dos honorários, e também porque houve a rescisão unilateral pela instituição bancária após serviços prestados pelo escritório de advocacia, cabendo fixar valor justo para o trabalho realizado, destacando-se a ausência de demonstração de pagamentos efetivados pelo banco.

Atendendo a determinação do Superior Tribunal de Justiça, passo a tratar dos seguintes assuntos:

- preliminar de decisão “extra petita”.

Não há falar em decisão “extra petita”, no caso.

Verifica-se que o Magistrado singular decidiu a questão dentro da lógica processual que o feito originário comportava. Ora, se tratava de arbitramento de honorários, em que deveria o Juízo “a quo”, após a devida instrução, analisar, de forma justa e equitativa o valor atinente à prestação de serviços, envolvendo o tempo, o grau de zelo dos advogados, a complexidade da causa, a fim de fixar justa remuneração, eis que houve a rescisão unilateral, impossibilitando a continuidade dos serviços.

- Em relação à recuperação final e condição suspensiva, termo final de quitação, estipulado contratualmente e benefício financeiro, assim como alegação de ausência de benefício econômico, também não merece prosperar as alegações da instituição bancária, pois durante toda a instrução não houve demonstração de pagamentos, e se não houve benefício, é fato que houve a contratação; e se a contratação se deu por longos anos, cabe àquele que contratou efetivar os pagamentos que são objeto do mencionado contrato. Frise-se: a instituição bancária não comprovou pagamentos; cabendo sim a análise por meio de arbitramento, com a utilização dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a fim de remunerar de forma justa os advogados, que tiveram o contrato rescindido por vontade do banco.

Quanto à contradição em razão de instrumento contratual existente, quero consignar que em momento algum foi negado o contrato; mas também há que se ressaltar que não houve demonstração de pagamentos até a rescisão, de modo que é justo e viável, conforme apontado no acórdão que se aferisse o valor justo, por meio de ação de arbitramento.

Face ao exposto, rechaço a tese de ausência de fundamentação, eis que o Magistrado sentenciante utilizou-se dos fatos, das provas e do direito atinente à ação de arbitramento para distribuir a tutela jurisdicional da forma mais justa possível.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos.

Considere-se prequestionada toda a matéria ventilada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025